Tribunal: CARF
Processo: 10825.722619/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722619/2012-71
ACÓRDÃO
2002-008.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA REGINA NEVES IGARASHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. MATÉRIA DEVOLVIDA.
O limite de cognição do recurso voluntário são as matérias que tenham
sido devolvidas da instância a quo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda de intimação pela
via postal, no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, para permitir a
intimação por edital. A mudança de endereço sem notificação válida da
Administração Tributária não implica em alteração do domicílio fiscal eleito
e não pode ser oposta ao Fisco para obrigá-lo a sucessivas tentativas de
intimação postal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão afeta à intempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722619/2012-71
2
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte qualificada nos autos foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 11/14, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, que
constituiu um crédito tributário total de R$ 18.637,17, composto por: imposto de
R$ 9.177,26, multa de ofício de R$ 6.882,94 e juros de mora de R$ 2.576,97
(calculados até 29/02/2012).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a fl. 12, foi
constatada pela autoridade fiscal a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo dependente, CPF 073.784.088-91, no valor total de R$
35.022,96.
Inconformada com a Notificação, a contribuinte apresentou a impugnação às fls.
02/06, na qual suscita a nulidade do lançamento por falta de intimação para fazer
as comprovações necessárias e que somente, em 08/10/2012, tomou
conhecimento do fato, mediante o recebimento do DARF para pagamento em
31/10/2012 do valor de R$ 19.301,82.
Esclarece que o portador do CPF 073.784.088-91 apresentou a DIRPF/2009, onde
foram informados os rendimentos de R$ 6.475,52, recebidos do INSS e que este
jamais teve crédito de qualquer natureza a receber da Procuradoria Geral do
Estado, muito menos o valor de R$ 28.547,44 apontado na Notificação, como
provam os comprovantes de rendimentos acostados.
Alega, também, que referido dependente foi indevidamente incluído em sua
Declaração de Renda, por erro material de pessoa que fez as declarações da
família e que ela somente tomou conhecimento disso no ano seguinte, ou seja,
em 2010, não podendo proceder à retificação da mesma, uma vez que estava fora
do prazo e que concorda com um novo cálculo do IRPF 2009/2008 excluindo o
dependente.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 59 a 67) em que arguiu:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722619/2012-71
3
a) que o contribuinte não foi notificado do lançamento porque havia se mudado
de endereço, tendo tomado conhecimento do fato em 08/10/2012, e
b) que a intimação por edital implicaria a nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço apenas da questão afeta à
intempestividade da impugnação, única matéria devolvida.
O litígio recai sobre a validade da intimação efetuada por edital.
O recorrente alegou ter mudado de endereço e que, em face disso, não teria
recebido a notificação de lançamento, tomando conhecimento dela apenas em 08/10/2012.
A intimação editalícia está prevista no § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e se aplica sempre que seja improfícua qualquer das outras formas de intimação
previstas. Há prova da postagem da notificação de lançamento subscrita no endereço do domicílio
tributário eleito pelo contribuinte e, também, há provas de que a comunicação postal foi frustrada
porque o contribuinte havia se mudado. Portanto, adimpliram-se as condições para a intimação
por edital, que foi perfeitamente válida.
Reproduzo, pois, a parte da decisão recorrida (fl. 51) que assumo como fundamento
da minha própria decisão para considerar intempestiva a impugnação apresentada:
Compulsando os autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi
encaminhada à Impugnante, em seu domicílio tributário, em 14/03/2012 e
devolvida em 16/03/2012, pelo motivo: Mudou-se, conforme documento de fl.
37. Depreende-se, portanto que, após a tentativa de ciência postal, a qual
resultou improfícua, ficou autorizada a ciência por edital nos termos do
dispositivo legal já transcrito.
Assim, foi elaborado o Edital Malha Fiscal IRPF n.o 00003, publicado em
11/06/2012, tendo a ciência da Notificação de Lançamento se consubstanciado
em 26/06/2012 (fls. 38/44).
Por conseguinte, sendo válida e eficaz a ciência do lançamento levada a efeito em
26/06/2012, é intempestiva a impugnação apresentada em 25/10/2012 (fls. 01 e
45), visto que realizada após o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido no art.
15 do Decreto no 70.235/72.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.879 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722619/2012-71
4

Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, conhecendo apenas da questão afeta à
intempestividade da impugnação, e por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 113
DF CARF MF
Original